Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-44.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000550-44.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

I/R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1.002/STF.

II – Na espécie, o Estado da Bahia e Município de Brumado não foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença e no acórdão proferido por esta Corte foi no sentido de apenas condenar o Ente Municipal, que defendia entendimento diverso, à época.

III – Evidenciando que o julgamento da apelação contraria tese firmada pelo STF, em recurso extraordinário com repercussão geral, impõe-se o exercício de juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e reformar a sentença que deixou de condenar o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000550-44.2020.8.05.0032,
da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 45620077 E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora